Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por AKZO NOBEL LTDA. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702859-74.2017.8.07.0003, que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), a penhora de quotas sociais e, preventivamente, outras medidas executivas atípicas.
2. A execução busca a satisfação de crédito no valor de R$ 461.093,10 (em 2017), decorrente de confissão de dívida inadimplida.
3. O juízo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, diante da ineficácia das tentativas de constrição, fixando o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente.
4. A agravante requer o deferimento das medidas indeferidas e, subsidiariamente, a suspensão ou recontagem do prazo prescricional intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o indeferimento de medidas executivas, inclusive preventivas, viola os arts. 797, 141 e 492 do CPC; e
(ii) saber se o prazo prescricional intercorrente deve ser suspenso ou recontado em razão do indeferimento das medidas executivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As diligências reiteradas pela agravante (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) foram recentemente realizadas, sem resultado útil, inexistindo alteração fática que justifique nova pesquisa.
7. A penhora de quotas sociais mostrou-se desproporcional e ineficaz diante do capital social reduzido e da ausência de indícios de atividade econômica relevante.
8. O indeferimento prévio de medidas atípicas (suspensão de CNH, inclusão em cadastros de inadimplentes etc.) foi devidamente fundamentado na eficiência e na razoabilidade, considerando que algumas providências são de iniciativa exclusiva da parte credora e que outras carecem de demonstração de ocultação patrimonial.
9. O juízo de origem agiu dentro do poder de gestão processual (CPC, art. 139, II e III), buscando evitar movimentações inúteis e assegurar a eficiência da execução.
10. O indeferimento de medidas tidas como inócuas não suspende o prazo de prescrição intercorrente, cuja fluência decorre da ineficácia das diligências e não da inércia do juízo (CC, art. 206, §5o, I; Súmula 150/STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
12. Mantida a decisão que indeferiu medidas executivas reiteradas e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A reiteração de medidas executivas infrutíferas, sem modificação da situação fática do devedor, pode ser indeferida pelo juízo, sem afronta aos arts. 141, 492 e 797 do CPC.”
“2. O indeferimento de medidas tidas como ineficazes não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente”.